Tribunal: STF
Processo: HC 203856
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Deficiência na instrução. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP são apontados como autoridades coatoras.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/06.
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ordem foi denegada.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar do paciente. Destaca que o paciente é primário e não ostenta maus antecedentes. 
    5. A defesa requer a liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, pleiteia a “liberdade provisória cumulada com aplicação das medidas cautelares descritas nos incisos I ou III, do artigo 319 do CPP”. 
    6. Decido.
    7. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator (decisão do Superior Tribunal de Justiça). Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que “foram encontradas drogas embaladas para venda (1 tijolo de cocaína com 1011,7 g e outros 294 invólucros de cocaína) além de quantia expressiva de dinheiro (R$ 14.900,00 e de R$ 9010,40), além de celular, anotações em caderno”. Circunstância que, segundo o Juízo de origem, “potencializa a periculosidade concreta do autuado, motivando a necessidade de sua custódia”. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator